Tribunal: STF
Processo: HC 251778
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 26):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTEGRAL CUMPRIMENTO DA PENA. PUNIBILIDADE EXTINTA. SÚMULA N. 695 DO STF. EFEITOS SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, o Enunciado n. 695 do STF, segundo o qual "Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade", tem aplicação mesmo quando se pretende discutir os efeitos secundários da condenação. 2. No caso, já houve o integral cumprimento da reprimenda em relação a qual se pretende a concessão de indulto, de modo que não é cabível o habeas corpus, ainda que para discutir a permanência dos efeitos secundários da condenação. 3. Agravo regimental não provido. 



    Busca, em suma, concessão de indulto ao paciente, com espeque no Decreto Presidencial n. 8165/2015, sob a assertiva de que, nada obstante já tenha havido o cumprimento integral da pena, o deferimento do pleito teria reflexo nos efeitos secundários, como o período depurador para reincidência.



    É o relatório. Decido.



    2. Preliminarmente, cumpre-me apontar que, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustento que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal” (HC 128617 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015). 



    Outros precedentes: HC 112.836, Relator(a) Min. Cármem Lúcia, DJe 15.8.2013; e HC 116.437, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013.



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus em substituição ao recurso ordinário.



    3. Ainda assim, o writ não comporta cognoscibilidade.



    3.1. De plano, porque sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do habeas corpus como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal, a ser manejado perante o juízo competente. Nesse sentido, à guisa de exemplo: 



    “[...] Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Relator(a). Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 219178 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 20/04/2023)



    3.2. Não bastasse, porque, em verdade, como bem pontuado pelo Superior Tribunal de Justiça, destina-se o remédio heroico constitucional a combater ato que compreende configurador de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, o que, de maneira alguma, se identifica na espécie, como bem pontuado na manifestação ministerial.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto à compreensão de que “[o] objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para tutelar questões alheias ao direito de ir e vir” (HC 241031 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 14.06.2024). No mesmo sentido: Súmula 693/STF; HC 165726 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Edson Fachin, DJe 31.03.2023; HC 241735 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, DJe 27.06.2024. 



    Afinal, “[s]e essa liberdade não se expõe a qualquer tipo de cerceamento, e se o direito de ir, vir ou permanecer sequer se revela ameaçado, nada justifica o emprego do remédio heroico do habeas corpus, por não estar em causa a liberdade de locomoção física” (HC 136.067/DF, Relator(a) Min. Celso de Mello, DJe 10/08/2016). Essa, inclusive, é a compreensão há muito externada pelo Plenário desta Suprema Corte. À guisa de exemplo:



          CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. CF, ART. 5º, LXVIII. I. O habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção liberdade de ir, vir e ficar por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros. CF, art. 5º, LXVIII. II. H.C indeferido liminarmente. Agravo não provido (HC 82.880 AgR, Pleno, Relator(a) Min. Carlos Velloso, DJ 16.05.2003).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO DE IMPEACHMENT. DECISÃO PROFERIDA PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. Nos termos do art. 654 do Código de Processo Penal, a petição inicial de habeas corpus conterá a declaração da espécie de constrangimento ilegal ao direito de locomoção, ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que se funda o seu temor. 2. No caso, a insurgência a que se opõe o impetrante, em rigor, diz respeito a eventual obstáculo ao exercício de direitos políticos e não ao direito de ir e vir. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 134315 AgR, Pleno, Relator(a) Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 23.08.2016)



    Nessa ordem de ideias, a compreensão externada pelo Tribunal Superior, longe de configurar constrangimento ilegal, está em total conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, inclusive pelo entendimento sumulado referenciado no ato inquinado coator. É dizer: de acordo com a Súmula n. 695, desta Suprema Corte “Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade". 



    Afinal, a plena satisfação do débito penal opera efeitos processuais relevantes no plano da utilização formal do habeas corpus, que se torna inadmissível precisamente em face da inocorrência de qualquer situação de dano ou perigo para a liberdade de locomoção física do paciente. Extinta a reprimenda corpora, não se admite a impetração do remédio heroico, pois já exaurido o risco à liberdade de ir e vir.



    3. Dessarte, em razão da intransponibilidade desses obstáculos, com fulcro nos arts. 21, §1º, e 192, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 03 de fevereiro de 2025. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente